Tribunal: TJDFT
Processo: 0705429-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DETECÇÃO. CORREÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 89, I, DA LC 80/1994.

1. Em pese o acolhimento da preliminar de nulidade, houve a análise do mérito, encontrando-se, aqui a contradição entre acolher a preliminar suscitada e, ato contínuo, desconsiderá-la para julgar o mérito da demanda.

2. Apesar de haver requerimento de vista dos autos, pela parte ré e pelo autor, referido pedido nunca foi atendido. Desse modo, não se pode imputar à ré, patrocinada pela Defensoria Pública, a revelia, porquanto não foram remetidos os autos à instituição quando lhe é assegurada tal prerrogativa por meio de lei.

3. A previsão do art. 89, I, da Lei Complementar no 80/1994, não foi atendida, de modo que resta demonstrada a necessidade de reconhecimento de nulidade da decisão, por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública.

4. Embargos de declaração providos.